Tribunal: TJMT
Processo: 1020487-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR TUTELA RECURSAL - FEITO ATIVO, interposto por WELLINGTON MARTINS DE LIMA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, sob no. 1042821-95.2020.8.11.0041, movida em face de GRAMARCA VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, que indeferiu o pedido de liminar vindicado.
Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão agravada, com escopo de ver devolvido o montante total que fora financiado, com juros e correções, ou, a substituição do automóvel por outro de igual valor.
Argumenta ter adquirido um carro zero km, em 17/06/2020, modelo Montana 1.4 LS2, flex, ano/mod 2020/2020, cor prata, placa QCI2G05/MT, junto às empresas agravadas, no entanto, percebeu no mesmo ato diversos defeitos, noticiando, assim, à recorrida.
Discorre ter recebido da recorrida um carro locado até que fossem sanados todos os defeitos apresentados no veículo zero, entretanto, após 45 (quarenta e cinco) dias, o agravante compareceu à sede da primeira agravada para realizar os testes, e confirmar os reparos, porém, para sua frustração, constatou que os mesmos permaneciam de igual forma.
Afirma que “não bastasse todo o descaso, novamente em 17/08/2020, dirigiu-se o Agravante até a concessionária Agravada a fim de retirar o veículo que supostamente estaria ”pronto”, e mais uma vez, incrivelmente, mesmo após todo o lapso temporal transcorrido, o veículo permanecia com os mesmos problemas! Assim, o carro permaneceu no local, estando o Agravante até hoje sem o próprio bem adquirido” (id. 59692044 - Pág. 5/6).
Sustenta que o indeferimento da medida liminar pelo Julgador singular está em dissonância com as provas e elementos constantes dos autos, tendo em vista se fazerem presentes todos os requisitos do artigo 300, do Caderno Processual Civil.
Requer seja concedido efeito ativo, para determinar a substituição imediata do automóvel por outro de igual ou maior valor.
No mérito, pede que seja provido o agravo.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que se evidencia no caso.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
De acordo com os documentos acostados e as ilações apresentadas pelo Agravante, tenho que os aspectos concernentes aos vícios ocultos apresentados no veículo zero KM, em que pese terem sido levados a conhecimento das Agravadas, bem como as diversas ordens de serviços para que os defeitos fossem sanados, não se apresentam suficientes a comprovarem a verossimilhança da alegação, tampouco implicar evidente prejuízo irreparável, a ponto de ensejar a substituição do bem de imediato.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Solicitem-se informações ao Juízo do feito.
Intime-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator, em substituição legal.